Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705787-79.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROPEG COMUNICACAO S/A APELADO: EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, VERANO EDITORA &amp; COMUNICACAO LTDA - ME, PORTAL PRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 20582067, a apelada Editora Gráfica Ipiranga Ltda. e outras peticionam nos autos apresentando carta fiança e requerendo o levantamento de parte dos valores bloqueados nos autos pelo Juízo de origem. Nada a prover por esta Relatoria quanto ao referido petitório. Isso porque o valor que se pretende liberar foi bloqueado nos autos por força de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 20496472), de modo que tanto a apresentação da carta fiança quanto o requerimento de liberação dos valores penhorados devem ser apresentados àquele Juízo. Outrossim, quanto ao pleito de sustentação oral, verifica-se que Secretaria desta 1a Turma Cível já se atentou ao requerimento, conforme certidão ao ID 21607311. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora